Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707310-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN JORGE DE SOUSA COELHO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Em atenção ao principio da nao surpresa, intime-se o apelante ALAN JORGE DE SOUSA COELHO para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do documento acostado pela apelada CAESB. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora